Tribunal: TJMT
Processo: 0005628-88.2013.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005628-88.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA BIANCHINI BEUMER - CPF: 621.954.841-87 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), REBEKA VIEIRA - CPF: 986.611.831-20 (ADVOGADO), REBEKA VIEIRA - CPF: 986.611.831-20 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MARIA LUCIA BIANCHINI BEUMER - CPF: 621.954.841-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE MARIA LÚCIA BIANCHINI BEUMER E DESPROVEU DO MUNICÍPIO DE SINOP.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO VERTICAL – MUNICÍPIO DE SINOP – PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INSITTUO QUE ATINGE APENAS OS 5 ANOS QUE ANTECEDEM A AÇÃO – SÚMULA Nº 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÓCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 20, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 568/99 E 663/01 – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE PROGRESSÃO – CONSTATAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO Nº 810 – RE Nº 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DA INFLAÇÃO ATÉ 30-6-2009 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) APÓS – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A prescrição contra a Fazenda Pública é regulada pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo que nas relações de trato sucessivo, consoante a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, o instituto só atinge os 5 anos que antecedem a ação.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, além de levar em consideração o que é decidido pelos Tribunais Pátrios, em questões afins.

Não é possível declarar a inconstitucionalidade de uma lei, apenas com a teoria de que esta não abarca a dotação orçamentária, conforme a jurisprudência basilar.

Consagra-se o direito da progressão, na hipótese em que há a omissão por parte do Município, e o servidor preenche todos os requisitos estipulados na respectiva lei.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE nº 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema nº 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar os índices oficiais de inflação, até 30-6-2009, momento em que incidirá o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação Cível interpostos por
Maria Lucia Bianchini Beumer
e pelo
Município de Sinop
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela primeira Apelante, deu parcial provimento aos pedidos da exordial, a fim de reconhecer o direito da referida na progressão funcional vertical, que os vencimentos decorrentes da progressão sejam incorporados ao seu salário, e, por fim, que o Município efetue o pagamento dos valores retroativos, a ser observado a prescrição do trato sucessivo.

Condenou, ainda, o Município no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 1 (um) URH, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973.

O primeiro Apelante, então, afirma que não há que se falar em prescrição, eis que o direito discutido seria de trato sucessivo, a incidir apenas nos 5 (cinco) anos que antecedem a ação.

Aponta, também, que os honorários advocatícios foram fixados de forma equivocada, já que estes deveriam ser realizados de forma equitativa pelo Magistrado em valor expresso, em razão do que é disposto no artigo 20, § 3º, do CPC/73.

Por fim, então, requer a reforma da Sentença nestes dois pontos.

O Município de Sinop, por sua vez, alega que as leis que dispõe sobre a progressão funcional vertical, na medida pretendida pelo Recorrido, são inconstitucionais, eis que não leva em consideração que o Município precisa realizar dotação orçamentária prévia, a fim de evitar impacto orçamentário-financeiro em demasia.

Assim, pugna pela reforma do ato sentencial, no sentido de que a pretensão elencada na inicial seja revertida e afastada.

Ambas as partes apresentam contrarrazões aos respectivos recursos, sendo que a primeira, contra o recurso da municipalidade, foi apresentada no ID n 3248416, e, subsequentemente, a resposta ao recurso da servidora sobreveio no ID nº 3248418

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID nº 6645740, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020